Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD. REQUISITOS ATENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER OMISSÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Segundo o art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte exequente, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida deve ser analisada segundo as particularidades do caso concreto.
3. A inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve ser feita com a devida cautela, em obediência aos direitos fundamentais do credor à tutela executiva e aos direitos da personalidade do devedor, que são afetados pela negativação do seu nome3.
4. Na espécie, é necessário incluir os nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, pois além de terem sido empreendidas diversas diligências, tais como pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridf, que restaram infrutíferas, há quase dois anos vem o exequente buscando a satisfação do seu crédito. Assim, deve o pleito de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, ser deferido, em observância aos princípios da efetividade da tutela executiva e à satisfação do credor.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.